Tribunal: TCU
Processo: 016.244/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de suposto prejuízo ao erário decorrente do não repasse de redução da base de cálculo da alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) aos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de serviço de obra de construção de Estaleiro e Base Naval em Itaguaí/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela CNO S.A.; 9.2. julgar irregulares as contas da CNO S.A., nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias a especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor Original 23/11/11 -R$ 349.372,52 23/11/11 -R$ 279.504,79 23/11/11 -R$ 52.413,55 23/11/11 -R$ 24.312,67 29/11/11 -R$ 21.203,20 29/11/11 -R$ 18.076,19 29/11/11 -R$ 19.213,06 29/11/11 -R$ 1.992,39 1/12/11 -R$ 255.300,71 2/12/11 -R$ 15.874,83 2/12/11 -R$ 66.128,45 2/12/11 -R$ 205.522,17 1/12/11 -R$ 55.541,60 1/12/11 -R$ 214.359,04 1/12/11 -R$ 9.196,37 2/1/12 -R$ 112.765,07 2/1/12 -R$ 74.463,98 2/1/12 -R$ 295.413,50 2/1/12 -R$ 94.368,64 2/1/12 -R$ 4.151,44 2/1/12 -R$ 1.331.811,30 2/1/12 -R$ 432.735,40 2/1/12 -R$ 105.601,07 2/1/12 -R$ 593.176,13 27/3/12 -R$ 302.918,83 27/3/12 -R$ 11.041,90 27/3/12 -R$ 44.816,16 27/3/12 -R$ 1.792,05 27/3/12 -R$ 16.985,48 18/4/12 -R$ 332.019,82 30/4/12 -R$ 14.647,82 23/4/12 -R$ 138.661,59 23/4/12 -R$ 182.166,83 23/4/12 -R$ 16.758,62 18/4/12 -R$ 146.960,51 23/4/12 -R$ 2.561,03 30/4/12 -R$ 98.296,82 22/5/12 -R$ 2.167,25 22/5/12 -R$ 92.031,47 22/5/12 -R$ 204.183,55 22/5/12 -R$ 169.526,97 22/5/12 -R$ 22.125,30 22/5/12 -R$ 337.565,90 22/5/12 -R$ 13.699,56 4/6/12 -R$ 414.640,43 4/6/12 -R$ 40.570,83 4/6/12 -R$ 89.684,77 4/6/12 -R$ 174.925,25 4/6/12 -R$ 255.066,75 4/6/12 -R$ 13.444,88 20/6/12 -R$ 674.601,90 20/6/12 -R$ 62.433,77 20/6/12 -R$ 2.672,24 27/7/12 -R$ 59.111,49 27/7/12 -R$ 333.643,15 27/7/12 -R$ 175.412,81 27/7/12 -R$ 46.907,13 27/7/12 -R$ 4.341,21 27/7/12 -R$ 91.509,65 27/7/12 -R$ 177.097,52 27/7/12 -R$ 12.552,11 27/7/12 -R$ 137.185,85 27/7/12 -R$ 114.010,32 27/7/12 -R$ 20.093,00 27/7/12 -R$ 3.557,46 27/7/12 -R$ 23.055,51 3/9/12 -R$ 207.368,86 3/9/12 -R$ 24.893,08 3/9/12 -R$ 66.031,92 3/9/12 -R$ 6.111,19 3/9/12 -R$ 129.868,73 3/9/12 -R$ 158.984,01 3/9/12 -R$ 165.796,83 3/9/12 -R$ 13.643,20 3/9/12 -R$ 4.441,01 3/9/12 -R$ 147.560,79 1/10/12 R$ 44.697,79 1/10/12 R$ 107.359,52 1/10/12 R$ 81.296,41 1/10/12 R$ 14.234,24 1/10/12 R$ 21.529,81 1/10/12 R$ 1.398,67 1/10/12 R$ 50,48 1/10/12 R$ 80,14 1/10/12 R$ 12.070,41 1/10/12 R$ 31.144,13 1/10/12 R$ 2.882,37 1/10/12 R$ 107.329,68 1/10/12 R$ 90.285,26 1/10/12 R$ 58.829,42 1/10/12 R$ 66.648,28 1/10/12 R$ 2.508,00 1/10/12 R$ 81.606,17 1/10/12 R$ 81.652,02 1/10/12 R$ 9.364,44 1/10/12 R$ 49.517,10 1/10/12 R$ 4.582,76 1/10/12 R$ 54.916,94 1/10/12 R$ 17.495,61 1/10/12 R$ 90,53 30/10/12 R$ 428.194,56 30/10/12 R$ 98.112,65 30/10/12 R$ 216.990,49 30/10/12 R$ 71.965,34 30/10/12 R$ 4.134,54 30/10/12 R$ 149,23 30/10/12 R$ 28.156,53 30/10/12 R$ 75.622,49 30/10/12 R$ 6.998,78 30/10/12 R$ 243.775,51 30/10/12 R$ 411.852,88 30/10/12 R$ 132.095,06 30/10/12 R$ 43.947,33 30/10/12 R$ 12.225,28 30/10/12 R$ 24.351,63 30/10/12 R$ 161.710,78 30/10/12 R$ 51.058,16 30/10/12 R$ 528.400,73 30/10/12 R$ 414.652,92 30/10/12 R$ 318.811,18 2/1/13 R$ 96.437,02 2/1/13 R$ 1.561,10 2/1/13 R$ 176.584,68 2/1/13 R$ 98.700,56 2/1/13 R$ 89.685,94 2/1/13 R$ 107.402,39 2/1/13 R$ 363.733,70 2/1/13 R$ 1.858.931,15 2/1/13 R$ 472.330,60 2/1/13 R$ 160.875,54 2/1/13 R$ 151.429,83 2/1/13 R$ 2.430,21 2/1/13 R$ 68.769,91 1/3/13 R$ 190.591,54 1/3/13 R$ 10.356,94 1/3/13 R$ 20.527,90 1/3/13 R$ 2.161,23 1/3/13 R$ 173.648,22 1/3/13 R$ 6.172,04 1/3/13 R$ 811.309,51 1/3/13 R$ 93.236,94 1/3/13 R$ 2.971,28 1/3/13 R$ 107,25 1/3/13 R$ 14.805,17 1/3/13 R$ 2.307,86 1/3/13 R$ 100.563,79 1/3/13 R$ 20.157,99 1/3/13 R$ 1.380,08 1/3/13 R$ 24.260,18 1/3/13 R$ 17.693,90 17/4/13 R$ 229.338,57 17/4/13 R$ 8.140,04 17/4/13 R$ 47.438,06 17/4/13 R$ 24.644,75 17/4/13 R$ 3.841,68 17/4/13 R$ 29.761,38 17/4/13 R$ 5.965,66 17/4/13 R$ 421.063,85 23/5/13 R$ 7.365,53 23/5/13 R$ 193.934,99 23/5/13 R$ 28.269,38 23/5/13 R$ 444.358,21 23/5/13 R$ 48.519,00 23/5/13 R$ 27.826,57 23/5/13 R$ 4.337,67 23/5/13 R$ 7.511,65 23/5/13 R$ 37.473,99 24/5/13 R$ 207.421,44 5/6/13 R$ 65.125,65 5/6/13 R$ 446.778,05 13/6/13 R$ 50.764,72 13/6/13 R$ 27.185,42 13/6/13 R$ 5.449,31 13/6/13 R$ 470.698,86 13/6/13 R$ 601.326,85 13/6/13 R$ 88.293,25 13/6/13 R$ 34.622,69 13/6/13 R$ 5.397,06 3/7/13 R$ 188.770,01 1/7/13 R$ 6.609,00 31/7/13 R$ 460.575,14 31/7/13 R$ 48.861,38 31/7/13 R$ 30.932,19 31/7/13 R$ 174.722,00 31/7/13 R$ 62.202,69 31/7/13 R$ 12.468,51 31/7/13 R$ 29.490,43 31/7/13 R$ 5.234,03 31/7/13 R$ 15.980,87 31/7/13 R$ 2.491,14 31/7/13 R$ 278.733,58 31/7/13 R$ 10.586,95 3/10/13 R$ 533.082,97 3/10/13 R$ 53.787,11 3/10/13 R$ 85.841,16 3/10/13 R$ 17.206,83 3/10/13 R$ 46.907,25 3/10/13 R$ 9.145,78 3/10/13 R$ 23.610,32 3/10/13 R$ 3.680,43 3/10/13 R$ 63.610,87 3/10/13 R$ 2.151,36 7/10/13 R$ 62.112,24 3/10/13 R$ 10.996,14 7/10/13 R$ 18.270,86 3/10/13 R$ 3.278,78 3/10/13 R$ 18.614,01 7/10/13 R$ 54.661,41 3/10/13 R$ 9.677,07 3/10/13 R$ 13.970,42 7/10/13 R$ 631.748,04 3/10/13 R$ 102.494,65 3/10/13 R$ 36.989,13 7/10/13 R$ 24.117,88 3/10/13 R$ 5.202,57 3/10/13 R$ 1.412,65 7/10/13 R$ 24.610,38 3/10/13 R$ 886,03 15/10/13 R$ 47.196,75 15/10/13 R$ 1.614,22 7/10/13 R$ 17.031,91 7/10/13 R$ 3.031,20 7/10/13 R$ 64.993,19 7/10/13 R$ 11.559,45 7/10/13 R$ 390.917,64 7/10/13 R$ 60.049,42 2/1/14 R$ 24.758,41 2/1/14 R$ 4.962,82 16/10/13 R$ 41.247,59 16/10/13 R$ 8.897,68 18/10/13 R$ 1.187.497,46 18/10/13 R$ 74.930,12 18/10/13 R$ 150.035,30 18/10/13 R$ 24.931,86 9/12/13 R$ 252.328,51 11/12/13 R$ 44.191,70 9/12/13 R$ 298.505,54 9/12/13 R$ 80.587,24 11/12/13 R$ 13.391,45 9/12/13 R$ 219.401,28 11/12/13 R$ 36.458,63 9/12/13 R$ 111.344,03 11/12/13 R$ 12.927,02 9/12/13 R$ 2.676,43 9/12/13 R$ 489,96 9/12/13 R$ 24.076,11 9/12/13 R$ 4.262,36 9/12/13 R$ 14.466,29 11/12/13 R$ 3.120,58 11/12/13 R$ 268.545,78 11/12/13 R$ 52.222,24 11/12/13 R$ 16.822,16 9/12/13 R$ 69.400,38 11/12/13 R$ 13.911,29 2/1/14 R$ 21.924,00 2/1/14 R$ 92.375,72 2/1/14 R$ 15.992,46 2/1/14 R$ 80.093,11 2/1/14 R$ 86.478,34 2/1/14 R$ 5.409,79 2/1/14 R$ 4.844,55 2/1/14 R$ 506,26 2/1/14 R$ 84,56 2/1/14 R$ 362.218,27 2/1/14 R$ 4.592.059,64 27/2/14 R$ 5.242,71 27/2/14 R$ 13.309,33 27/2/14 R$ 15.592,84 27/2/14 R$ 1.850,59 27/2/14 R$ 1.364,65 27/2/14 R$ 5.908,44 14/3/14 R$ 1.274,53 4/4/14 R$ 2.745,58 14/3/14 R$ 32.847,67 4/4/14 R$ 5.475,46 4/4/14 R$ 28.681,90 4/4/14 R$ 5.116,78 4/4/14 R$ 22.351,68 4/4/14 R$ 31.759,30 4/4/14 R$ 5.304,21 4/4/14 R$ 127.635,83 4/4/14 R$ 7.904,21 14/3/14 R$ 4.316,75 14/3/14 R$ 931,19 4/4/14 R$ 21.936,48 4/4/14 R$ 5.245,70 4/4/14 R$ 33.356,75 27/2/14 R$ 2.839,81 4/4/14 R$ 11.481,44 27/2/14 R$ 15.877,33 4/4/14 R$ 173.403,44 4/4/14 R$ 112.288,83 4/4/14 R$ 30.703,75 4/4/14 R$ 21.102,60 4/4/14 R$ 1.804,85 4/4/14 R$ 196.654,00 4/4/14 R$ 12.178,14 8/4/14 R$ 22.435,83 8/4/14 R$ 3.747,07 8/4/14 R$ 37.659,21 8/4/14 R$ 6.860,00 8/4/14 R$ 2.864,31 8/4/14 R$ 261,71 8/4/14 R$ 9.355,71 8/4/14 R$ 1.110,36 8/4/14 R$ 23.894,33 8/4/14 R$ 5.713,88 8/4/14 R$ 6.974,29 8/4/14 R$ 430,40 8/4/14 R$ 19.726,50 8/4/14 R$ 3.655,73 8/4/14 R$ 48.274,62 8/4/14 R$ 4.211,57 8/4/14 R$ 208.822,81 8/4/14 R$ 12.928,28 8/4/14 R$ 2.083,40 8/4/14 R$ 128,58 8/4/14 R$ 29.824,06 8/4/14 R$ 4.981,00 8/4/14 R$ 7.083,24 8/4/14 R$ 1.527,95 8/4/14 R$ 4.783,18 8/4/14 R$ 1.031,80 14/4/14 R$ 248,42 14/4/14 R$ 21,15 14/4/14 R$ 8.787,23 14/4/14 R$ 1.517,80 14/4/14 R$ 8.299,26 14/4/14 R$ 1.386,08 14/4/14 R$ 139.826,65 14/4/14 R$ 8.668,30 14/4/14 R$ 48.903,66 14/4/14 -R$ 6.375,22 14/4/14 R$ 421,71 14/4/14 R$ 27,13 15/4/14 R$ 4.025,14 15/4/14 R$ 868,28 28/4/14 R$ 15.974,80 28/4/14 R$ 3.820,07 28/4/14 R$ 22.635,64 28/4/14 R$ 5.412,89 28/4/14 R$ 701,80 23/6/14 R$ 9.933,64 13/8/14 R$ 1.846,33 13/8/14 R$ 20.757,94 28/4/14 R$ 3.466,84 28/4/14 R$ 161.638,19 23/6/14 R$ 10.020,95 17/6/14 R$ 6.844,52 28/4/14 R$ 1.476,46 20/6/14 R$ 34.746,61 20/6/14 R$ 2.958,13 28/4/14 R$ 8.283,39 13/8/14 R$ 30.601,63 28/4/14 R$ 1.888,48 20/6/14 R$ 4.872,96 23/6/14 R$ 18.325,91 20/6/14 R$ 4.382,30 13/8/14 R$ 5.050,21 13/8/14 R$ 1.089,40 13/8/14 R$ 13.450,82 13/8/14 R$ 2.246,46 13/8/14 R$ 10.797,09 13/8/14 R$ 1.962,98 13/8/14 R$ 218.363,12 13/8/14 R$ 13.519,94 13/8/14 R$ 2.324,26 13/8/14 R$ 206,08 13/8/14 R$ 5.489,85 13/8/14 R$ 467,38 13/8/14 R$ 12.874,60 13/8/14 R$ 794,51 13/8/14 R$ 4.533,77 13/8/14 R$ 2.688,69 13/8/14 R$ 2.288,83 13/8/14 R$ 16.328,79 13/8/14 R$ 3.904,72 13/8/14 R$ 12.329,83 13/8/14 R$ 760,89 13/8/14 R$ 192.915,07 13/8/14 R$ 23.861,52 13/8/14 R$ 895,51 13/8/14 R$ 561,66 13/8/14 R$ 57,07 13/8/14 R$ 46.678,29 13/8/14 R$ 4.151,39 13/8/14 R$ 8.280,87 13/8/14 R$ 1.383,01 13/8/14 R$ 7.507,96 13/8/14 R$ 2.089,05 13/8/14 R$ 18,04 13/8/14 R$ 4.025,74 3/9/14 R$ 16.873,02 3/9/14 R$ 1.928,69 3/9/14 R$ 170.619,67 3/9/14 R$ 35.673,12 3/9/14 R$ 6.030,05 3/9/14 R$ 11.862,12 3/9/14 R$ 1.982,33 3/9/14 R$ 24.925,67 3/9/14 R$ 43.467,55 3/9/14 R$ 4.691,95 3/9/14 R$ 5.756,52 3/9/14 R$ 1.241,76 3/9/14 R$ 16.696,43 3/9/14 R$ 1.030,36 3/9/14 R$ 23,86 3/9/14 R$ 11,93 3/9/14 R$ 12.978,19 3/9/14 R$ 3.103,49 15/6/14 R$ 13.569,06 8/9/14 R$ 5.856,18 8/9/14 R$ 9.773,58 8/9/14 R$ 3.214,93 8/9/14 R$ 163.699,46 8/9/14 R$ 23.929,61 8/9/14 R$ 6.263,01 8/9/14 R$ 11.906,96 8/9/14 R$ 2.128,48 30/9/14 R$ 2.847,33 8/9/14 R$ 43.324,35 8/9/14 R$ 4.703,02 1/10/14 R$ 1.532,50 1/10/14 R$ 129,84 8/9/14 R$ 19.882,82 8/9/14 R$ 1.227,00 8/9/14 R$ 17,63 8/9/14 R$ 1.199,26 8/9/14 R$ 4.751,08 8/9/14 R$ 19.868,10 1/10/14 R$ 7.178,71 1/10/14 R$ 1.725,97 1/10/14 R$ 5.068,13 1/10/14 R$ 1.217,18 1/10/14 R$ 154.241,55 1/10/14 R$ 22.544,77 1/10/14 R$ 7.649,75 1/10/14 R$ 2.144,97 1/10/14 R$ 61.230,75 1/10/14 R$ 7.211,81 1/10/14 R$ 14.734,85 1/10/14 R$ 2.198,09 1/10/14 R$ 14.994,09 1/10/14 R$ 9.396,67 1/10/14 R$ 366,55 1/10/14 R$ 536,23 1/10/14 R$ 12.847,40 1/10/14 R$ 1.098,44 1/10/14 R$ 958,48 12/11/14 R$ 17.713,23 12/11/14 R$ 4.235,79 12/11/14 R$ 710,89 12/11/14 R$ 170,73 12/11/14 R$ 41.387,13 12/11/14 R$ 9.940,13 12/11/14 R$ 5.244,96 12/11/14 R$ 1.470,67 12/11/14 R$ 52.164,14 12/11/14 R$ 6.093,04 12/11/14 R$ 20.265,87 12/11/14 R$ 3.228,72 12/11/14 R$ 264,76 12/11/14 R$ 42,18 12/11/14 R$ 151,96 12/11/14 R$ 20,96 12/11/14 R$ 127.841,68 12/11/14 R$ 18.661,03 1/12/14 R$ 281,41 26/11/14 R$ 67,58 26/11/14 R$ 47.658,34 1/12/14 R$ 11.496,57 26/11/14 R$ 110.611,29 1/12/14 R$ 16.121,56 1/12/14 R$ 2.242,86 1/12/14 R$ 357,33 1/12/14 R$ 360,55 26/11/14 R$ 57,44 1/12/14 R$ 5.159,51 1/12/14 R$ 711,60 1/12/14 R$ 12.169,98 1/12/14 R$ 236,47 26/11/14 R$ 37,67 1/12/14 R$ 7.302,19 1/12/14 R$ 2.047,51 1/12/14 R$ 1.938,90 1/12/14 R$ 3.058,51 1/12/14 R$ 421,83 1/12/14 R$ 11.608,03 1/12/14 R$ 5.833,47 1/12/14 R$ 9.781,41 9/12/14 R$ 2.339,04 2/1/15 R$ 18.144,48 2/1/15 R$ 5.811,64 2/1/15 R$ 32.018,22 2/1/15 R$ 7.689,53 2/1/15 R$ 97.781,31 2/1/15 R$ 14.236,41 2/1/15 R$ 5.420,00 2/1/15 R$ 1.519,75 2/1/15 R$ 77.376,78 2/1/15 R$ 18.582,30 2/1/15 R$ 150.481,60 2/1/15 R$ 22.154,61 2/1/15 R$ 7.508,68 2/1/15 R$ 2.593,52 2/1/15 R$ 9.249,44 2/1/15 R$ 2.105,41 2/1/15 R$ 3.694,54 2/1/15 R$ 1.078,32 2/1/15 R$ 48.673,08 2/1/15 R$ 14.206,12 2/1/15 R$ 176.196,43 2/1/15 R$ 18.969,11 2/1/15 R$ 21.687,22 2/1/15 R$ 3.455,17 2/1/15 R$ 615,28 2/1/15 R$ 98,02 2/1/15 R$ 2.351,32 2/1/15 R$ 324,30 2/1/15 R$ 23.363,43 2/1/15 R$ 3.222,31 2/1/15 R$ 453,20 2/1/15 R$ 72,20 2/1/15 R$ 149,67 2/1/15 R$ 23,84 2/1/15 R$ 284,54 2/1/15 R$ 40,72 2/1/15 R$ 1.401,66 2/1/15 R$ 150,90 2/1/15 R$ 18.247,48 2/1/15 R$ 1.964,50 2/1/15 R$ 686,83 2/1/15 R$ 73,94 2/1/15 R$ 282,63 2/1/15 R$ 30,43 2/1/15 R$ 104.560,51 2/1/15 R$ 28.583,70 2/1/15 R$ 10.980,96 2/1/15 R$ 1.616,67 2/1/15 R$ 1,89 2/1/15 R$ 0,45 2/1/15 R$ 4.804,40 2/1/15 R$ 1.153,83 2/1/15 R$ 17.700,10 2/1/15 R$ 2.573,58 2/1/15 R$ 18.543,99 2/1/15 R$ 2.696,28 2/1/15 R$ 709.582,73 9.3. aplicar à CNO S.A. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.650.000,00 (três milhões seiscentos e cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Comando da Marinha e à CNO S.A.; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.